Tribunal: TJBA
Processo: 0574989-77.2015.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0574989-77.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ALEANDRO JORGE SANTOS DE SANTANA Advogado(s): POLIANE FRANCA GOMES, MARIANA DOS SANTOS ASPERA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO. QUALIFICADORAS (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). EXCLUSÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ANIMUS NECANDI NÃO AFASTADO DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente ao Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo torpe (rixas entre grupos ligados ao tráfico de drogas) e recurso que dificultou a defesa das vítimas (surpresa em via pública, por disparos pelas costas). A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação (judicium accusationis), em que se exige apenas a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, não se demandando certeza plena. Eventuais dúvidas e versões conflitantes devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, "d", da CF/88). O conjunto probatório, notadamente o depoimento da vítima sobrevivente, que aponta o Recorrente como presente e armado em companhia do corréu falecido, em contexto de rivalidade criminosa, constitui indício suficiente de coautoria/participação na empreitada homicida, apto a sustentar a pronúncia. A tese de impronúncia ou absolvição sumária, por negativa de autoria, não se sustenta diante do quadro de controvérsia probatória. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes e totalmente dissociadas do acervo probatório. Havendo suporte mínimo para sua incidência, como no caso em relação ao motivo torpe (rivalidade do tráfico) e ao recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa e disparos pelas costas contra vítimas desarmadas), compete aos jurados decidir sobre sua procedência ou não, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri. O pleito de desclassificação para delitos de lesão corporal ou lesão corporal seguida de morte exige a demonstração inequívoca da ausência de animus necandi. No caso, o emprego de arma de fogo, com múltiplos disparos em regiões vitais, em contexto de acerto de contas do tráfico, revela, em tese, dolo de matar compatível com a imputação, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença de pronúncia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0574989-77.2015.8.05.0001, em que figuram como RECORRENTE ALEANDRO JORGE SANTOS DE SANTANA e como RECORRIDO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto condutor.